Tribunal: TJDFT
Processo: 0710552-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECEPTAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NULIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA PESSOAL. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. REJEITADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU UTILIZADA COMO FUNDAMENTO D SENTENÇA. ATENUANTE. RECOHECIMENTO. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDENCIA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDENTE. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INADEQUAÇAO.
I – Afasta-se a preliminar de incompetência do juízo, se incide na espécie a conexão instrumental ou probatória entre os crimes de posse ilegal de arma de fogo, de receptação e de falsa identidade, de modo que a separação dos processos implicaria prejuízo à instrução probatória.
II – Afasta-se a preliminar de ilicitude na abordagem e na busca pessoal, quando os policiais agiram no legítimo exercício da profissão, pois, dentro da margem de apreciação dos fatos, decidiram corretamente proceder à abordagem dos réus, após fundadas suspeitas de que os indivíduos estavam possivelmente praticando algum delito ou portando objeto de origem ilícita, o que justificou a abordagem.
III - Inexiste lesão ao direito de inviolabilidade domiciliar quando há situação de flagrante delito, sendo lícito ao policial ingressar no interior do domicílio, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa, tanto mais quando a esposa do réu autoriza a entrada dos policiais.
IV – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V – Demonstrado que o réu estava na posse de fogo de uso permitido com numeração suprimida está configurada a prática do delito dos art. 16, §1o, inc. IV, da Lei no 10.826/2003, não havendo que se falar em absolvição.
VI – Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a materialidade, a autoria e o dolo da conduta.
VII - O entendimento consolidado nesta Corte de Justiça é de que a apreensão do bem na posse do agente distribui para sua Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos exatos termos do art. 156 do CPP.
VIII - Não há que se falar em desclassificação do crime de receptação dolosa para o crime apropriação de coisa alheia perdida (art. 169, parágrafo único, inciso II, do CP), quando as circunstâncias que permeiam os fatos comprovam que o denunciado tinha conhecimento da origem ilícita do bem adquirido.
IX - Comprovado que o réu se identificou falsamente, quando foi abordado pelos policiais, como ele mesmo confessou na Delegacia e como declarado pelo policial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
X - Demonstrado o dolo específico do réu, bem como a intenção de obter vantagem em proveito próprio, pois pretendia ocultar da autoridade policial a existência de mandado de prisão em seu desfavor, de rigor a condenação pelo crime de falsa identidade.
XI - A confissão espontânea, realizada perante a autoridade policial, devidamente reduzida a termo e utilizada para formar o convencimento do julgador, atrai a aplicação da respectiva atenuante.
XII - Fixada pena inferior a 4 anos, tratando-se de réu primário, o regime em razão unicamente do quantum seria o aberto. Entretanto, em razão da reincidência, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, o regime adequado é o inicial semiaberto.
XIII - A reincidência veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso II, do CP, nada obstante a pena tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão.
XIV – Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recurso do primeiro réu não provido. Recurso do segundo réu parcialmente provido.